Tribunal: TJMT
Processo: 1061837-59.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061837-59.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.771.540/0001-72 (APELADO), GEORGE AUGUSTO LEMOS NOZIMA - CPF: 808.688.861-49 (ADVOGADO), LARA ROCHA MARINHO - CPF: 472.981.888-10 (ADVOGADO), NICOLAS WALDHELM PEREIRA LEAL - CPF: 700.194.711-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. REMESSA DE MERCADORIAS PARA FEIRAS DE EXPOSIÇÃO. ISENÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal opostos por Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda., para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1173553-9 e da CDA n. 2024639245, extinguir a execução fiscal correlata e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. A autuação decorreu da abordagem de veículo que transportava equipamentos agrícolas acompanhados de DANFEs relativos à remessa para exposição na FEMEC 2024, em Uberlândia/MG, enquanto o condutor informou que a carga seguia para a Norte Show 2024, em Sinop/MT, sem MDF-e para o trecho. A contribuinte sustentou que os bens participariam de dois eventos sucessivos, que a operação era isenta de ICMS nos termos do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, que a irregularidade era meramente formal e que houve retorno integral das mercadorias ao estabelecimento de origem dentro de 60 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação, omissão relevante e erro de premissa; (ii) estabelecer se a desconformidade entre o destino indicado nos documentos fiscais e o destino efetivo da carga, somada à ausência de MDF-e, configura infração tributária apta a sustentar a exigência de ICMS e multa; (iii) determinar se a prova documental produzida pela embargante, aliada à isenção prevista no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT e ao art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, afasta a inidoneidade documental e invalida o crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia, expõe as razões jurídicas da anulação do lançamento e afasta expressamente os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, de modo que atende ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, § 1º, II e IV, do CPC.

4.

A CDA e o ato administrativo tributário gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e legitimidade, mas essa presunção cede diante de prova cabal produzida pelo contribuinte.

5.

A embargante comprova, com acervo documental extenso e coerente, a participação nas feiras FEMEC 2024 e Norte Show 2024, bem como o retorno integral das mercadorias ao estabelecimento de origem dentro do prazo de 60 dias, sem impugnação probatória da Fazenda Pública.

6.

A operação de remessa de mercadorias para exposição ou feira, com retorno ao estabelecimento de origem no prazo legal, é isenta de ICMS nos termos do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, razão pela qual não há fato gerador tributável nem imposto devido.

7.

A desconformidade documental constatada no momento da abordagem e a ausência de MDF-e justificam a lavratura inicial do auto, mas não impedem o controle judicial da legalidade do lançamento quando a realidade material da operação é posteriormente comprovada.

8.

O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 autoriza o afastamento da inidoneidade documental quando o sujeito passivo demonstra de forma inequívoca que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

9.

A irregularidade verificada é formal, não oculta operação tributada, não revela fraude, falsidade ou simulação e não causa prejuízo ao erário, de modo que não subsiste a exigência de ICMS nem a multa punitiva fundada na suposta inidoneidade documental.

10.

A interpretação literal das normas de isenção, prevista no art. 111, II, do CTN, não autoriza acrescentar requisito não previsto no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, pois a regularidade documental do transporte constitui obrigação acessória e não pressuposto material do benefício fiscal.

11.

A via dos embargos à execução fiscal é adequada para o controle judicial do crédito exequendo e para a aplicação das normas estaduais de direito material que afastam a penalidade.

12.

Ainda que superado o fundamento infraconstitucional, a multa isolada de 30% sobre o valor da operação excede o limite constitucional fixado pelo STF no Tema 487 para hipóteses sem tributo efetivamente vinculado e sem circunstâncias agravantes, o que reforça a invalidade da penalidade.

13.

Mantida a procedência dos embargos, subsistem os honorários fixados na origem e são devidos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença não é nula quando enfrenta o núcleo da controvérsia e expõe fundamentação suficiente, ainda que não rebata analiticamente todos os argumentos da parte. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo tributário é relativa e pode ser afastada por prova documental robusta e congruente produzida pelo contribuinte. 3. A remessa de mercadorias para exposição ou feira, com retorno ao estabelecimento de origem dentro de 60 dias, é isenta de ICMS nos termos do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT. 4. A inidoneidade documental pode ser afastada com base no art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 quando a irregularidade é meramente formal e não importa em falta de pagamento de tributo. 5. A interpretação literal da isenção não autoriza a criação de requisito não previsto em lei, nem a perda automática do benefício por falha em obrigação acessória. 6. A multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, sem tributo efetivamente vinculado e sem circunstâncias agravantes, não pode exceder o limite constitucional fixado pelo STF no Tema 487.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX, 150, IV. CPC, arts. 85, § 3º, incisos I a V, 85, § 11, 345, II, 373, I, e 489, § 1º, II e IV. CTN, arts. 111, II, 113, §§ 2º e 3º, 136 e 204. Lei n. 6.830/80, arts. 2º e 3º. Lei Estadual n. 7.098/98, arts. 35-A, 35-B, 35-C e 47-E, III, “a”. RICMS/MT, Anexo IV, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 11.870/DF, Primeira Seção, j. 13.12.2006. STF, RE 640.452, Tema 487 da repercussão geral, Plenário, j. 17.12.2025. TJMT, N.U 1001983-42.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 04.11.2025, pub. 18.11.2025. TJMT, N.U 1002936-43.2021.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.07.2025, pub. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda., distribuídos por dependência à Execução Fiscal n. 1022991-70.2025.8.11.0041, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos da embargante.

A sentença também condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, omissão relevante e erro de premissa, ao argumento de que o
decisum
não teria enfrentado adequadamente a tipificação constante do Termo de Apreensão e Depósito n. 1173553-9, nem a alegada incongruência entre a documentação apresentada e a operação efetivamente fiscalizada.

Afirma que a revelia não produz efeitos materiais em face da Fazenda Pública, invocando a indisponibilidade do interesse público e a presunção de legitimidade do ato administrativo tributário.

No mérito, aduz que a autuação decorreu da constatação de trânsito de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, com divergência entre o destino consignado nas notas fiscais apresentadas e o destino informado pelo condutor no momento da fiscalização, além da ausência de documento auxiliar exigível.

Defende que a irregularidade não se limita a falha formal sanável posteriormente, mas configura infração autônoma relativa ao descumprimento de obrigação acessória, nos termos da legislação estadual e dos arts. 113, §§ 2º e 3º, 136 e 111, II, do CTN.

Sustenta, ainda, a regularidade formal e material do TAD e da CDA, a impossibilidade de afastamento da penalidade com base em regularização posterior e a inocorrência de confisco, requerendo a cassação ou a reforma integral da sentença.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, a apelada afirma que os equipamentos transportados destinavam-se à participação em feiras de exposição, notadamente a FEMEC 2024, em Uberlândia/MG, e a Norte Show, em Sinop/MT, tratando-se de operação amparada por isenção de ICMS, nos termos do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, condicionada ao retorno dos bens ao estabelecimento de origem.

Argumenta que, no momento da fiscalização, não houve fraude, falsidade ou simulação, mas apenas ausência momentânea de documento fiscal referente ao segundo trecho do deslocamento, o que não autoriza o enquadramento da conduta como hipótese de inidoneidade documental.

Sustenta, ademais, que produziu prova documental robusta da destinação promocional da operação e do retorno integral das mercadorias, enquanto a Fazenda Pública permaneceu inerte na fase de conhecimento, deixando de impugnar os embargos e de refutar os elementos probatórios constantes dos autos.

Defende, por isso, a manutenção da sentença, ao fundamento de que a presunção de legitimidade do ato administrativo foi ilidida, de que o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98 autoriza o afastamento da penalidade em hipóteses sem prejuízo ao erário e de que a multa aplicada possui caráter confiscatório.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela agravada, nos autos da Execução Fiscal n.

1022991-70.2025.8.11.0041.

Confere-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, com fulcro na CDA n. 2024639245, promoveu Execução Fiscal em face de Grimaldi Indústria de Equipamentos para Transportes Ltda., visando ao recebimento do crédito tributário, constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1173553-9, no valor total de R$ 365.660,00 (trezentos e sessenta e cinco mil seiscentos e sessenta reais).

Os fatos que originaram a autuação remontam a 08/04/2024 quando, nessa data, no Posto Fiscal Henrique Peixoto, no município de Alto Araguaia/MT, agentes da Superintendência de Fiscalização da SEFAZ/MT abordaram veículo transportando equipamentos agrícolas de propriedade da embargante.

O condutor apresentou DANFEs relativos a uma operação de remessa de mercadorias para exposição, com destinação ao Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia/MG, local da Feira FEMEC 2024, encerrada em 5 de abril de 2024.

No entanto, o próprio condutor declarou aos fiscais que as mercadorias seriam entregues em Sinop/MT, para a Feira Norte Show 2024.

Os documentos fiscais apresentados não correspondiam ao destino efetivo do transporte no momento da abordagem, e a operação tampouco estava acompanhada do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e) exigível para o trecho.

Com base nessa desconformidade, a autoridade fiscal enquadrou a conduta nos arts. 35-A e 35-B da Lei Estadual n. 7.098/98, qualificando a situação como documentação fiscal inidônea.

O TAD n. 1173553-9, emitido em 08/04/2024, fixou a base de cálculo em R$ 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais), lançou ICMS no valor de R$ 132.260,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e sessenta reais) e aplicou multa punitiva de 30% sobre o valor da operação, no montante de R$ 233.400,00 (duzentos e trinta e três mil e quatrocentos reais), com fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea 'a', da Lei n. 7.098/98.

O crédito foi inscrito em dívida ativa e levado à execução fiscal, que foi aparelhada pela CDA n. 2024639245.

A empresa executada, então, opôs embargos à execução, e narrou que os equipamentos foram destinados à participação em dois eventos sequenciais: a Feira FEMEC 2024, em Uberlândia/MG (de 1 a 5 de abril de 2024), e a Feira Norte Show 2024, em Sinop/MT.

Informou que a saída dos bens do estabelecimento de origem se dera sob amparo das notas fiscais da remessa para a FEMEC, e a nota do segundo trecho, para a Norte Show, não havia sido emitida antes da abordagem.

Sustentou que a operação era isenta de ICMS com base no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, que a irregularidade era meramente formal e que as mercadorias haviam retornado ao estabelecimento de origem dentro do prazo de 60 dias.

Para demonstrar a realidade da operação, a embargante juntou extensa documentação: proposta comercial de participação e termo de adesão à FEMEC 2024 (id. 350820357 e 350820359); contrato de locação de espaço na Feira Norte Show 2024 (id. 350820358/); contrato de prestação de serviços de stand (id. 350820360); nota fiscal de serviços emitida em Sinop/MT (id. 350820361); recibo de hospedagem de colaborador presente ao evento (id.350820362); Nota Fiscal de Saída nº 120.941 (id.350820363); e, fundamentalmente, a Nota Fiscal de Entrada nº 121.946 (id. 350820364), emitida em 02/05/2024, que comprova o retorno físico das mercadorias ao estabelecimento de origem, em São Paulo, dentro do prazo de 60 dias.

A embargante afirma, outrossim, que pagou imediatamente o TAD nº 1173554-7, referente à ausência do MDF-e, reconhecendo a falha formal no documento auxiliar.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença em 12/11/2025 (id. 350820375), julgando os embargos procedentes.

O magistrado reconheceu a isenção do ICMS com base no art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT, declarou a nulidade do lançamento do imposto por incidência sobre fato gerador inexistente e afastou a multa com fundamento no art. 35-C da Lei nº 7.098/98 e no princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF). Declarou a nulidade do TAD n. 1173553-9 e da CDA n. 2024639245, extinguiu a execução fiscal apensa e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Dessa sentença, se insurge o Estado de Mato Grosso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

De início, o recorrente arguiu a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, omissão relevante e erro de premissa, com base no art. 489, § 1º, incisos II e IV, do CPC e no art. 93, IX, da CF, sustentando que o julgador não enfrentou a tipificação legal do TAD nem as incongruências documentais objetivamente consignadas no auto.

A preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação não merece acolhimento.

O art. 489, § 1º, incisos II e IV, do CPC considera não fundamentada a decisão que não enfrenta os argumentos determinantes invocados pela parte ou que se vale de conceitos jurídicos indeterminados sem demonstrar a aplicação ao caso concreto.

Nenhuma dessas hipóteses, contudo, se verifica na espécie.

Veja-se que o juízo de primeiro grau identificou com precisão o núcleo da controvérsia, consistente na verificação da possibilidade de a irregularidade documental constatada no trânsito poderia ser afastada à luz da verdade material e do art. 35-C da Lei nº 7.098/98, e respondeu a essa questão de forma lógica e suficiente.

Ora, a circunstância de a sentença não ter percorrido, item a item, a tipificação legal adotada no TAD não implica nulidade.

Nesse aspecto, o dever constitucional de motivação, consagrado no art. 93, IX, da CF, não exige que o julgador rebata cada argumento apresentado pela parte, mas que exponha as razões jurídicas que conduziram à conclusão adotada.

No caso, o magistrado demonstrou, de forma controlável e verificável, por quais razões o lançamento foi anulado: a operação era isenta, não havia prejuízo ao erário e a verdade material comprovou a regularidade da operação. Esse raciocínio é suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489 do CPC.

Quanto à alegação de que o juízo teria transformado a inércia da Fazenda em presunção de veracidade das alegações da embargante, o argumento também não procede.

Verifica-se que a sentença foi expressa ao afastar os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública, por força da indisponibilidade do interesse público (art. 345, II, do CPC).

Todavia, o que a sentença reconheceu foi a preclusão para produção de provas defensivas e a consequência processual da inércia: o julgamento com base no acervo constituído pela embargante, que era o único disponível.

Como se depreende dos autos, esse procedimento é metodologicamente correto e não equivale a aplicar os efeitos materiais da revelia.

A preliminar é, portanto, rejeitada.

Do mérito

Como se sabe, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e legitimidade, nos termos do art. 204 do CTN e dos arts. 2º e 3º da Lei nº 6.830/80, presunção essa de natureza relativa (juris tantum), que transfere ao embargante o ônus de demonstrar, com prova robusta e congruente, a invalidade do lançamento, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Entrementes, a presunção do ato administrativo tributário não é absoluta e pode ser desconstituída quando o contribuinte produz prova cabal que infirma a materialidade ou a tipicidade do ilícito descrito.

No caso concreto, a embargante produziu acervo probatório extenso, coerente e não contestado.

Como se verifica, os documentos juntados demonstram todas as etapas da operação: a participação prévia na FEMEC 2024, em Uberlândia/MG; os contratos de locação de espaço e de prestação de serviços de stand para a Norte Show 2024, em Sinop/MT; os registros fotográficos dos equipamentos montados no evento; e, especialmente, a Nota Fiscal de Entrada nº 121.946, emitida em 02/05/2024, que prova o retorno físico integral das mercadorias ao estabelecimento de origem em São Paulo, dentro do prazo de 60 dias contados da saída.

A Fazenda Pública, citada para impugnar os embargos, permaneceu inerte durante toda a instrução processual, de modo que não apresentou uma única contraprova, não refutou nenhum dos documentos juntados e não contestou a veracidade das circunstâncias narradas na petição inicial.

Diante desse quadro, a presunção de legitimidade do TAD cedeu diante da prova documental produzida, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade que, para ser afastada, necessita de prova cabal da deformação do ato (EDcl no MS 11.870/DF, Primeira Seção, j. 13/12/2006).

No caso, essa prova foi produzida de forma inequívoca e não encontrou resistência no processo.

Nesse viés, o argumento fazendário de que a sentença julgou 'contra a prova dos autos' inverte a realidade: a única prova existente nos autos, além do próprio TAD, foi aquela produzida pela embargante, e ela aponta consistentemente para a regularidade material da operação.

O Estado sustenta, ainda, que o TAD não descreve mera ausência de documento, mas inidoneidade documental qualificada, consubstanciada na desconformidade entre o destino indicado nas notas (Uberlândia/MG) e o destino declarado pelo condutor no ato fiscalizatório (Sinop/MT), somada à ausência do MDF-e.

Não se nega que essa desconformidade existia no momento da abordagem e que ela justificou, objetivamente, a lavratura do auto.

Verirfica-se que o TAD foi emitido por agente competente, com descrição suficiente da ocorrência, enquadramento legal expresso e quantificação do crédito, atendendo aos requisitos do lançamento tributário.

Contudo, o ordenamento jurídico do Estado de Mato Grosso não trata a inidoneidade documental como ilícito absolutamente insanável.

Com efeito, o art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98, introduzido com o propósito expresso de impedir que erros formais sejam punidos com o mesmo rigor reservado à sonegação dolosa, autoriza o afastamento da inidoneidade quando o sujeito passivo comprova, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Esse dispositivo não conflita com os arts. 113, §§ 2º e 3º, e 136 do CTN.

Confira-se que o art. 136 do CTN ressalva a possibilidade de a lei dispor de forma diversa quanto à responsabilidade por infrações.

O legislador estadual, no exercício de sua competência sancionatória, exerceu essa faculdade ao editar o art. 35-C.

Dessa forma, a incidência do art. 35-C ao caso é imperativa, eis que a operação de remessa de mercadorias para exposição ou feira, com retorno ao estabelecimento de origem dentro de 60 dias, é isenta de ICMS por força do art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT.

Isso significa que, independentemente de qual documento acompanhasse o transporte, a nota do trecho para Uberlândia ou a nota do trecho para Sinop, não havia ICMS a recolher em nenhuma hipótese.

A irregularidade formal não mascarou nenhuma operação tributada, não ocultou nenhum fato gerador e não causou qualquer perda de arrecadação ao Estado. Esses são, precisamente, os pressupostos que o art. 35-C exige para o afastamento da inidoneidade, e todos eles estão presentes e comprovados documentalmente.

O argumento da Fazenda de que o art. 35-C é mecanismo restrito ao processo administrativo tributário, não aplicável na via judicial, não encontra suporte na literalidade do dispositivo.

Veja-se que o art. 35-C estabelece que a inidoneidade 'poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário', mas não exclui o controle judicial de legalidade.

Ao contrário, a via judicial de embargos à execução é o instrumento processual adequado para o contribuinte desconstituir o lançamento indevido, e o juízo pode e deve aplicar as normas de direito material estadual que regulam a penalidade.

Nessa perspectiva, entender de forma diversa implicaria negar ao contribuinte o acesso à tutela jurisdicional plena sobre o crédito exequendo.

A jurisprudência desta Câmara corrobora esse entendimento. Como cito:

Ementa: direito tributário. Apelação cível. Auto de infração. Reutilização de documento fiscal. Apresentação de notas fiscais equivocadas durante fiscalização. Comprovação posterior de regularidade documental e ausência de prejuízo ao erário. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, para anular o Termo de Apreensão e Depósito – TAD n. 1136474-8 e a Certidão de Dívida Ativa n. 2021378017, com base na ausência de infração fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação equivocada de notas fiscais anteriormente utilizadas, no momento da fiscalização, seguida da comprovação posterior da existência de documentos fiscais idôneos e contemporâneos, é suficiente para afastar a infração de reutilização de documento fiscal e a correspondente exigência tributária.

III. Razões de decidir

3. A infração imputada decorreu da apresentação, durante a fiscalização, de notas fiscais já utilizadas, mas restou comprovado nos autos que as mercadorias estavam regularmente acobertadas por outros documentos fiscais válidos e emitidos antes da autuação.

4. A legislação estadual permite o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrado que a irregularidade não implicou em falta de pagamento de tributo, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98.

5. O erro foi exclusivamente formal e prontamente corrigido com a apresentação das Notas Fiscais n. 139 e 651, cujos dados estavam compatíveis com os Conhecimentos de Transporte Eletrônicos vinculados à operação fiscalizada.

6. A operação fiscalizada — remessa entre estabelecimentos do mesmo titular e locação de bens — não configura fato gerador de ICMS, conforme jurisprudência do STF (ADC 49) e Súmula 166 do STJ.

7. A ausência de prejuízo ao erário, aliada à regularidade documental comprovada, afasta a configuração de infração tributária e torna ilegítima a exigência de multa isolada e do imposto.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece que falhas formais sem impacto na arrecadação não justificam penalidade fiscal, especialmente diante da comprovação inequívoca da regularidade da operação.

9. Presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração da verba honorária recursal em 2%.

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 106, II, “c”, e 136; Lei Estadual/MT n. 7.098/98, arts. 35-C e 45, IV, “j”; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; STF, ADC 49; STJ, AgInt nos EAREsp 762075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 07.03.2019; TJMT, N.U 1032636-61.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.03.2024; TJMT, N.U 1009746-34.2021.8.11.0040, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.02.2025.

(N.U 1001983-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. CFOP INCORRETO. OPERAÇÃO TRIANGULAR ENVOLVENDO ARMAZÉM GERAL. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INIDONEIDADE AFASTADA (ART. 35-C DA LEI 7098/98). NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a licitude de operações fiscais praticadas por empresa comercializadora de grãos, declarando a nulidade de autos de infração lavrados por suposta inidoneidade documental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o transporte de mercadoria desacompanhado de todos os documentos fiscais exigidos na legislação e o preenchimento incorreto do CFOP em nota fiscal de venda autoriza a lavratura de autos de infração; (ii) se é possível afastar e inidoneidade dos documentos fiscais à luz do artigo 35-C da Lei nº 7.098/98, diante da ausência de prejuízo fiscal e da comprovação da regularidade da operação triangular com armazém geral.

III. Razões de decidir

3. A irregularidade identificada no preenchimento do CFOP não impediu a verificação da regularidade da operação, devidamente amparada por notas fiscais e pelo regime de diferimento do ICMS.

4. A documentação posterior confirmou que a operação era regular e não implicou em ausência de recolhimento de tributo.

5. Aplicação do art. 35-C da Lei nº 7.098/98 e do art. 354, parágrafo único, do RICMS/MT, afastando a inidoneidade documental por ausência de prejuízo ao erário.

6. Correta a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração e determinou o cancelamento das respectivas CDAs.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inidoneidade de documento fiscal pode ser afastada se demonstrado que a irregularidade não resultou em falta de pagamento de tributo. 2. O erro material na indicação do CFOP não invalida a operação quando comprovada sua regularidade por documentação hábil e ausência de prejuízo ao erário estadual."

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.098/98, arts. 35-A, 35-B e 35-C; RICMS/MT, arts. 24, 351, 354 e 580.

(N.U 1002936-43.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

De outro norte, a Fazenda invoca o art. 111, II, do CTN para sustentar que a interpretação literal da isenção exigiria o cumprimento estrito de todos os seus requisitos de forma contemporânea ao transporte, incluindo a regularidade documental, e que a ausência da nota fiscal do segundo trecho impediria o reconhecimento do benefício.

O argumento não procede, porquanto a interpretação literal das normas de isenção não significa interpretação restritiva ao extremo, nem autoriza negar o benefício quando todos os requisitos materiais foram efetivamente cumpridos.

O art. 77 do Anexo IV do RICMS/MT condiciona a isenção a dois requisitos: remessa para exposição ou feira e retorno ao estabelecimento de origem no prazo de 60 dias.

Ambos foram integralmente cumpridos pela embargante e documentalmente comprovados nos autos.

Dessarte, a exigência de regularidade documental durante o transporte é requisito das obrigações acessórias, e não pressuposto material da isenção.

Assim, interpretar literalmente a norma de isenção significa examinar se os requisitos que ela prevê (remessa para evento e retorno no prazo), foram atendidos, e não adicionar exigências que a norma não contém.

Nesse aspecto, a tese da Fazenda, levada às últimas consequências, implicaria condicionar a validade do benefício à perfeição formal de documentos auxiliares, o que desnaturaria o instituto e transformaria toda falha documental em perda automática da isenção, resultado incompatível com o sistema tributário.

Uma vez afastada a inidoneidade documental por força do art. 35-C da Lei nº 7.098/98, fica prejudicada a análise do caráter confiscatório da multa como fundamento autônomo para sua anulação.

Ainda assim, a questão merece exame em razão da superveniência do julgamento definitivo do Tema 487 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, proferido em 17/12/2025, que representa evolução normativa relevante para casos desta natureza e cuja tese tem incidência direta no presente feito.

No julgamento do Tema 487 (RE 640.452), o Plenário do STF fixou, por maioria, em 17/12/2025, a seguinte tese: (1) a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória estabelecida em percentual não pode ultrapassar 60% do valor do tributo ou do crédito vinculado, podendo chegar a 100% na presença de circunstâncias agravantes; (2) não havendo tributo ou crédito tributário vinculado, mas existindo valor de operação ou prestação vinculado à penalidade, a multa não pode superar 20% do referido valor, podendo chegar a 30% na presença de circunstâncias agravantes; (3) na aplicação da multa, deve ser observado o princípio da consunção e, na análise individualizada das circunstâncias, o aplicador pode considerar outros parâmetros qualitativos como adequação, necessidade, justa medida, princípio da insignificância e ne bis in idem; e (4) os limites não se aplicam às multas de natureza predominantemente administrativa, como as aduaneiras.

O STF modulou os efeitos da decisão para que produza efeitos a partir da publicação da ata do julgamento, ressalvando expressamente as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até essa data, hipótese em que a tese se aplica de imediato.
[1]

O presente processo constitui ação judicial pendente de conclusão na data do julgamento do Tema 487 (17/12/2025), enquadrando-se expressamente na ressalva da modulação fixada pelo STF.

A tese do Tema 487 aplica-se, portanto, de imediato ao caso.

Para o enquadramento na tese, registra-se que a multa imposta pelo TAD nº 1173553-9 foi fixada em 30% sobre o valor da operação de R$ 778.000,00, totalizando R$ 233.400,00, com fundamento no art. 47-E, inciso III, alínea 'a', da Lei Estadual nº 7.098/98.

Trata-se de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória (portar documentação fiscal idônea e congruente durante o transporte), sem tributo ou crédito tributário efetivamente vinculado, uma vez que a operação é isenta de ICMS e o imposto lançado no TAD foi anulado.

Incide, portanto, a regra do item 2 da tese firmada: a multa não pode superar 20% do valor da operação, podendo chegar a 30% apenas na presença de circunstâncias agravantes.

No caso concreto, não há circunstâncias agravantes que justifiquem a aplicação do teto de 30%.

Os elementos dos autos indicam, ao contrário, boa-fé objetiva da embargante: o motorista portava notas fiscais legítimas da etapa anterior da viagem; a participação efetiva nas duas feiras foi demonstrada por contratos, notas de serviços e registros fotográficos; e a empresa pagou imediatamente o TAD nº 1173554-7, referente à ausência do MDF-e, reconhecendo a falha no documento auxiliar.

Nesse sentido, a ausência de dolo, de fraude e de prejuízo ao erário afasta qualquer agravante e mantém a multa no limite máximo de 20% do valor da operação, equivalente a R$ 155.600,00.

A penalidade efetivamente cobrada, R$ 233.400,00, equivalente a 30%, supera esse teto em R$ 77.800,00, violando o art. 150, IV, da CF conforme a tese do Tema 487.

Isso configura fundamento constitucional autônomo e adicional para a anulação integral da multa, que se soma ao fundamento infraconstitucional já reconhecido com base no art. 35-C da Lei nº 7.098/98.

Quanto ao Tema 1.195, que cuida da multa punitiva em percentual superior a 100% do tributo devido e ainda aguarda julgamento definitivo pelo STF, não tem incidência no presente caso, porquanto o ICMS foi anulado e a multa em questão é de natureza isolada, cuja controvérsia constitucional já foi resolvida pelo Tema 487.

Mantida a procedência dos embargos, subsiste a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados pelo juízo de origem nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa de R$ 446.792,64.

A fixação observou o escalonamento legal aplicável às causas em que a Fazenda Pública é vencida, e não há razão para sua modificação.

Cabível, ainda, a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que se fixam no percentual mínimo previsto em cada faixa do § 3º do mesmo artigo, incidentes sobre o valor atualizado da causa, observados os limites da tabela prevista para Fazenda Pública.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação proposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a sentença.

Fixam-se honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC, no percentual mínimo previsto no § 3º, incisos I a V, do mesmo artigo, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-define-limites-para-multas-isoladas-a-empresas/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026